Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729260-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vitoria Correa da Silva e José Wilson Rodrigues de Araújo Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitória Corrêa da Silva e José Wilson Rodrigues de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 133202387 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença individual oriundo de sentença coletiva movido pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0700212-85.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: Cuidam os autos de pedido de cumprimento de sentença, referente ao título executivo de ID 115726101, proferido nos autos 2014.01.1.121233-6, que tem como obrigação de fazer a instituição do pagamento da parcela individual fixa no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), criada pela Lei Distrital no 3.172/2003, aos servidores de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal e a de pagar referente às parcelas retroativas a partir de agosto de 2009, respeitada a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, pelo o valor indicado na planilha de ID 113158559. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir, em relação à autora Tânia Rodrigues, afirmando que já houve o pagamento dos valores cobrados neste feito, no âmbito do cumprimento de sentença n.o 0708715-37.2018.8.07.0018, por ela ajuizado. Requereu o pagamento em dobro dos valores cobrados por Tânia Rodrigues, nos termos do artigo 940 do Código Civil e sua condenação por litigância de má-fé. Alegou, também, excesso de execução. A autora Tânia Rodrigues requereu a desistência do cumprimento de sentença (ID 132926305). É o relatório. Decido. A autora Tânia Rodrigues apresentou pedido de desistência (ID 132926305). É cediço que o credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas e que somente é exigida a anuência do executado em caso tenha ocorrido a impugnação e esta verse sobre matéria de mérito, conforme artigo 775 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a impugnação de ID 130477155 versa apenas sobre matérias processuais (litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir), em relação à autora Tânia Rodrigues. Saliente-se que o excesso de execução relativo aos valores lançados pela referida autora confunde-se com a matéria processual alegada, não podendo ser considerada como mérito. Assim, é perfeitamente cabível o pedido de desistência nesse caso, nos termos do artigo 775, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo o pedido de desistência ser homologado. Não foi comprovado nos autos a existência de má-fé da autora, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Para a condenação por litigância de má-fé e para a repetição em dobro do valor cobrado é necessária a comprovação da má-fé de quem realiza a cobrança, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida, a má-fé, por outro lado, deve ser demonstrada, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: (...) Nesse contexto, indefiro os pedidos de pagamento em dobro e condenação por litigância de má- fé em relação à autora Tânia Rodrigues, formulados pelo réu. Deixo de analisar as alegações de litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir, em relação à autora Tânia Rodrigues, ante o acolhimento do seu pedido de desistência. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO em relação à autora Tânia Rodrigues de Castro, com fulcro nos artigos 775, 771 e 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. O réu alegou excesso de execução, quanto aos valores lançados pela autora Tânia Rodrigues e aduziu que os valores devidos devem ser corrigido pela TR até a expedição de seu precatório e posteriormente deverão ser corrigidos pelo IPCA-e. Os autores não se manifestaram quanto as alegações do réu relativas ao excesso de execução. Na presente decisão foi deferido o pedido de desistência formulado pela autora Tânia Rodrigues, motivo pelo qual os valores por ela lançados não devem ser considerados como excesso de execução (R$ 3.608,20 - três mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos). Verifica-se que no título executivo (ID 115726101) restou consignado que a correção monetária e a incidência de juros de mora dos valores devidos deverão observar as determinações do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, até a inscrição do crédito em precatório, a partir de quando o valor da atualização monetária deverá ser corrigido pelo IPCA-E. Ressalte-se que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a correção de seus cálculos ou ainda comprovarem a existência de defeito, vício ou incorreção, nos cálculos apresentados pela contadoria do réu e utilizaram o IPCA-e como forma de correção monetária para todo o período, ao contrário do que restou estabelecido no título executivo. Assim, assiste razão ao réu nesse ponto. Nesse contexto a impugnação deverá ser acolhida quanto ao excesso de execução, exceto em relação aos valores lançados pela autora Tânia Rodrigues, em face do acolhimento de seu pedido de desistência. Portanto, do valor lançado na exordial - R$ 10.824,60 (dez mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), deverá ser decotado o valor relativo à autora Tânia Rodrigues de R$ 3.608,20 (três mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos), considerando-se a quantia de R$ 7.216,40 (sete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) para fins de cálculo do excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 3.916,98 (três mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), proveniente da diferença entre o valor lançado na exordial, decotado o valor relativo à autora Tânia Rodrigues, e o valor apontado pelo réu na planilha de ID 130477158. A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 3.299,42 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de ID 130477158. Condeno os autores José Wilson e Vitoria Correa ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor dos valores principais, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 115726119) em favor do advogado FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 126079706. Em razões recursais (Id 38919341), os agravantes requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustentam, num apertado resumo, que a decisão a quo erroneamente acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, pois os índices utilizados pelo réu/agravado não foram aqueles fixados no acórdão de 2o grau do processo originário que fixou a correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997. Defende que, diante da notória divergência de cálculos entre as partes, o juízo deveria ter remetido os autos para a Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, §2o do CPC. Alegam que os índices de correção monetária devem ser feitos pelo IPCA-E, restando inviável o acolhimento dos cálculos apresentados pelo agravado e sendo necessária a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Afirmam que os índices de correção monetária devem ser feitos pelo IPCA-E, restando inviável o acolhimento dos cálculos apresentados pelo agravado e sendo necessária a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Ao final, requerem: 1. A concessão da gratuidade de justiça aos agravantes, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; 2. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo; 3. O recebimento, processamento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15; 4. O seu provimento com o fito de que seja determinada a remessa dos autos de origem para Contadoria Judicial de modo que o valor devido aos agravantes seja apurado; 5. A condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC. Em decisão de id 39014795, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, determinando o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação. Preparo recolhido (id 39407711). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora